Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. PROTESTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, CPC.
1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.
2. Não compensado os cheques negociados em acordo extrajudicial para o pagamento da dívida, não há se cogitar em novação.
3. Cumpre à parte demandada a realização de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.